Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709152-47.2023.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: GUSTAVO HENRIQUE SILVA ALVES DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO J. SAFRA S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 74097072, pela qual o d. Juízo de primeiro grau resolveu o processo de busca e apreensão sem apreciação do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Na origem, o apelante ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar em desfavor de GUSTAVO HENRIQUE SILVA ALVES, na qual requereu a retomada de veículo automotor objeto de financiamento, em decorrência do inadimplemento das parcelas ajustadas. Deferida a medida liminar e determinada a expedição de mandado de busca e apreensão do bem (ID 74096827), restaram frustradas as tentativas de sua localização (IDs 74096830, 74096832, 74096834, 74096846 e 74097066). Em dado momento processual, o autor requereu a intimação do réu para que informasse a localização do bem objeto da ação, ou para informar os dados do terceiro a quem declarou ter repassado o veículo (ID 74097069). Após, o pedido foi indeferido com fundamento na inefetividade da medida, e determinada a conclusão dos autos para sentença (ID 74097070). Diante disso, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 74097072), pela qual o d. Juízo de primeiro grau resolveu o processo sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de pressuposto de validade do processo. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas processuais, e não houve condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Opostos embargos de declaração (ID 74097076), estes foram rejeitados (ID 74097077). Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 74097080), afirmando que o advogado habilitado nos autos não foi intimado para que pudesse dar o devido andamento ao processo e exercer o contraditório, tendo sido expedida somente intimação pessoal à parte autora. Sustenta que a sentença recorrida violou os princípios do contraditório, pois o patrono cadastrado nos autos deveria ter sido intimado. Aduz que a conversão da ação de busca e apreensão em Execução é uma faculdade do credor, e não pode ser imposta pelo juízo Ao final, postula o recebimento do recurso e a anulação da r. sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento da ação de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 74097083). O réu fora citado para oferecimento de contrarrazões (ID 74097085), deixando transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Posteriormente, o autor apelante noticiou a celebração de acordo com o réu apelado e pleiteou a homologação da transação, com a consequente resolução do mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (IDs 75664260 e 75664261). É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [m]esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o termo de acordo celebrado pelo autor e pelo réu (ID 75664261) se encontra assinado pelo devedor e juntado aos autos por advogado que dispõe de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob o ID 74096816. Convém salientar, entretanto, que o item “f”, constante dos requerimentos contidos no documento de ID 75664261, informa erroneamente que o acordo apresentado para homologação fora firmado antes da sentença, com a consequente indicação de dispensa de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que o processo já fora sentenciado, este item não preenche os requisitos para homologação, devendo eventuais custas remanescentes serem rateadas entre as partes. Pelas razões expostas, HOMOLOGO parcialmente o acordo firmado pelas partes, excluindo-se o item “f”, constante dos requerimentos contidos no documento de ID 75664261, e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, serão rateadas entre as partes. Por conseguinte, providencie a Secretaria da Turma, COM URGÊNCIA, a retirada deste processo da 28a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 26/8 a 3/9). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 às 14:50:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora